Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703972-60.2017.8.07.0004 RECORRENTE: PATRICIA MARIA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ELTON HENRIQUE DA SILVA FREIRE RECORRIDOS: E. H. D. J. D. S., ELTON HENRIQUE DA SILVA FREIRE RECORRIDO: DENIS DA PAIXAO ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GENITORES POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR FILHO INCAPAZ. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBSTITUTIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO CIVIL MENSAL. ARTIGO 948, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. 1. Nas ações de responsabilidade civil por fato de outrem, não há disposição legal que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os genitores e o filho incapaz causador do dano. 2. A norma inserta no artigo 928 do Código Civil visa proteger a vítima, garantindo-lhe o direito à reparação integral dos danos sofridos, não devendo ser interpretada de modo a permitir que os genitores, responsáveis de forma objetiva e substitutiva pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores (artigo 932, inciso I, do CC), se eximam da obrigação de reparar. 3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, os parâmetros fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 4. No caso em análise, deve-se considerar que em decorrência do acidente provocado pelo filho dos réus os autores perderam, precocemente, o direito à convivência com a esposa/filho/cunhada e com a mãe/irmão/tia, respectivamente, devendo ser levada em conta, ainda, a gravidade da conduta praticada pelo agente causador do dano, que, no momento do acidente, dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool, e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. 5. A pensão civil devida ao segundo autor tem fundamento no artigo 948, inciso II, do Código Civil, que estabelece que, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 6. No caso, a pensão civil mensal visa reparar os danos materiais, na modalidade lucros cessantes, sofridos pelo menor que se viu privado do sustento da sua genitora, devendo ser fixada em 2/3 dos valores recebidos pela falecida quando da ocorrência dos fatos, pois se presume que esse seria o percentual a ser destinado ao sustento familiar, enquanto que 1/3 seria reservado aos gastos pessoais.7. O pagamento de indenização a terceiro pelos danos sofridos em decorrência do mesmo acidente não afasta nem abranda a obrigação de os réus repararem os danos que o autor menor sofreu de forma reflexa em decorrência da prematura morte da sua genitora. 8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório merece ser minorado, uma vez excessivo e desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012